Tribunal: TJDFT
Processo: 0010599-52.2016.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0010599-52.2016.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se ação penal que condenou DANILO JOSÉ BERNARDO GUINHONI pela prática de crime contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro (arts. 1o, II, c/c art. 12, I, da Lei no 8.137/1990, c/c art. 71 do CP (por 4 vezes), no art. 2o, II, c/c art. 12, I, da Lei no 8.137/1990, c/c art. 71, do CP, (por 7 vezes) e no art. 1o, § 2o, I, c/c art. 1o, § 4o, da Lei no 9.613/1998, todos c/c art. 69 do CP), à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção. Condenou-o, ainda, ao pagamento de reparação em favor do Distrito Federal, no valor de R$ 7.007.512,78 (sete milhões, sete mil, quinhentos e doze reais e setenta e oito centavos – ID 20563888). A Defesa apelou por termo (ID 20563898 e ID 20563904), oportunidade na qual requereu a apresentação das razões em 2a Instância, nos termos do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Antes que o feito viesse remetido para esta Instância, nova Defesa nomeada pelo réu juntou petição na qual requereu a suspensão do feito, sob a alegação de que o débito tributário foi objeto de parcelamento (ID 20563916). Instado, o Ministério Público requereu a remessa dos autos para exame do apelo (ID 20563925). O d. Juiz proferiu o seguinte despacho: “Nada a prover, tendo em vista que o processo já se encontra sentenciado.” (ID 20563926). Distribuídos os autos e intimada a Defesa para apresentar as razões (ID 20658594 e 20696414), aportou novo pedido de suspensão do feito, com base no parcelamento do débito (ID 20714900 e 20833596). A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo indeferimento do pedido e intimação da Defesa para apresentar as razões (ID 21437472). Despachei apenas para determinar que o pedido de suspensão fosse apresentado para exame nas razões do apelo, a serem juntadas no prazo de 8 (oito) dias (ID 21705679). A Defesa interpôs agravo interno, no qual requereu a reconsideração do despacho. Em alternativo, que a matéria relativa à suspensão do feito seja decidida pelo Colegiado (ID 21768407). É o relatório. Decido. O processo penal segue rito determinado por lei, em absoluta observância aos mandamentos da Constituição Federal, ao estabelecer garantias fundamentais para a proteção do réu contra possíveis desmandos estatais. Assim sendo, proferida sentença penal condenatória, o recurso cabível é a apelação, nos termos do artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal. Por outro lado, em regra não há previsão de recurso contra despacho, considerando a ausência de carga decisória, nos termos do artigo 1.001, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente no Processo Penal, nos termos do artigo 3o da Lei de Ritos. Nesse sentido: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO. ART. 504 DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 504 do Código de Processo Civil não é cabível recurso contra despacho sem conteúdo decisório, sendo este o caso dos autos. 2. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 405.784/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 18/08/2014) PENAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA DESPACHO. DESPROVIMENTO. Contra despacho, sem carga decisória, não cabe qualquer recurso, seja embargos de declaração, seja agravo interno (artigos 932, III, e 1.001 do CPC2015). Agravo interno desprovido. (Acórdão 964855, 20150020297142EXE, Relator: MARIO MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 6/9/2016, publicado no DJE: 13/9/2016. Pág.: 24/25) Ressalte-se que o artigo 265 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça reza que será cabível agravo interno de decisões monocráticas. Por fim, importa salientar que a jurisprudência é uníssona no entendimento de que a matéria não examinada por autoridade competente impede o seu conhecimento em grau de recurso, sob pena de supressão de instância. Feitas todas essas considerações, verifica-se de pronto a inviabilidade do recebimento do agravo interno/regimental interposto pela Defesa do apelante. No caso dos autos, após a jurisdição se configurar perfeita e acabada, ou seja, após a prolação da sentença penal condenatória, a Defesa apresentou ao Juiz de 1o Grau pedido de suspensão do feito, com fundamento no parcelamento do débito tributário. A autoridade despachou, afirmando que nada havia a prover, uma vez que encerrada a sua jurisdição. Afere-se, pois, que não foi proferida decisão pelo d. Juízo da origem acerca da matéria, o que impediria o seu conhecimento nesta 2a Instância. Nada obstante a isso, considerando se tratar de matéria de ordem pública, diante da eventual possibilidade de suspensão ou até de extinção da punibilidade, despachei no sentido de que fosse apresentada pela via e forma processual adequada, ou seja, nas razões de apelação. À toda evidência, a orientação de que a matéria seja apresentada nas razões do apelo não constitui decisão, porquanto sem qualquer carga de resolução da controvérsia, mas apenas o seu deslocamento para o meio adequado, notadamente para que seja examinada pelo Colegiado. Importa ressaltar que no próprio pedido de sobrestamento, a Defesa consignou que “na remota hipótese de não ser acolhido o presente pleito, apresentará razões recursais.” (ID20833596 – fl. 2). Ademais, no agravo, pede que a matéria seja submetida ao crivo dos Julgadores da 3a Turma Criminal. Conclui-se que a própria Defesa reconhece que a forma mais adequada para a análise do seu pedido é por decisão proferida pelo Colegiado, o que certamente ocorrerá no julgamento do recurso de apelação. Diante de todo o exposto, considerando que o ato impugnado não contém qualquer conteúdo decisório, não recebo o agravo interno. Intime-se a Defesa desta decisão e para que apresente razões do apelo, nas quais deverá incluir os fundamentos para o pedido de suspensão do feito, no prazo de 8 (oito) dias. Acostada a peça, venham as contrarrazões e, oportunamente, manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-, 9 de dezembro de 2020 19:46:28. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora